Tribunal: STF
Processo: HC 207951
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Embargos declaratórios em habeas corpus recebidos como agravo regimental. Crime de responsabilidade. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.



    1. Tendo em vista o caráter infringente da pretensão formulada pela parte recorrente de ver reformada a decisão impugnada, os embargos de declaração devem ser recebidos como agravo regimental. Precedentes: HC 152.642-ED, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 732.028-ED, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 684.535-ED, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    2. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    3. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito discutida na impetração. Precedentes.



    4. A alegação da defesa não foi apreciada pelas instâncias antecedentes (TJ/SP e STJ), fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. Precedente.



    5. A jurisprudência do STF é firme em exigir o prévio exame das questões discutidas, ainda que se trate de matéria de ordem pública (HC 169.763-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    6. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    7. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.